Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-29.2020.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000248-29.2020.811.0110
Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Recorrido: WA UTOMOZANI XAVANTE
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 117162460) interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 108855968):
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA, IDOSO E ANALFABETO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO PROVIDO.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. (RAC n° 1000248-29.2020.811.0110, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10/11/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 112670499.
O recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) ao art. 1.022, II, do CPC, ao argumento de omissão no acórdão quanto a apreciação de matéria essencial para o deslinde do feito. Justifica que o acórdão deveria se manifestar a respeito dos art. 104, 595 e 186 do CC, pois o contrato foi firmado a rogo e na presença de duas testemunhas.
(ii) aos arts. 104 e 186 do CC, ao fundamento de inexistência de ato ilícito e dano moral, eis que o negócio jurídico firmado cumpriu todos os requisitos legais à sua validade.
(iii) ao art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto a condenação à devolução dobrada exige prova cabal da má-fé do credor, circunstância esta não observada pelo Tribunal “a quo”.
(iv) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 117453954).
Preparado (id. 119658975).
Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões (id. 123071477).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que dentre as controvérsias alegadas no presente recurso especial estão as hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC e a validade do contrato firmado com pessoa analfabeta, mediante assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos termos do que dispõe o art. 595 do CC.
Ocorre que as referidas matérias possuem multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos.
Quanto ao repetição em dobro, a tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ, no REsp 1.823.218/AC (TEMA 929).
Consigne-se que o relator, Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, assim determinou: “Restringe-se a ordem suspensão de processos determinada na primeira afetação com base no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, para que a suspensão incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ”. (acórdão publicado no DJe de 14/05/2021) (grifei).
Já no que atine a validade do contrato assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.943.178/CE (TEMA 1116), cuja controvérsia refere-se validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
Consigne-se que o relator, Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, assim determinou: “(...) relativamente à suspensão de processos, entendo prudente determinar a suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial pendentes nos Tribunais de segundo grau de jurisdição”, o que foi encampado pela Segunda Sessão do STJ (acórdão publicado no DJe de 17/11/2021) (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça sobre as aludidas questões.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça